Tribunal: TCU
Processo: 007.126/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3402/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.126/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Coutinho Amorim Erthal de Freitas (XXX.636.967-XX); Anastacia Priscila Foks Casceli de Oliveira (XXX.739.247-XX); Fernanda Catherine Alves de Andrade (XXX.026.577-XX); Luciana Basilio dos Santos (XXX.994.097-XX); Luiza Cristina Lopes Viana (XXX.337.827-XX); Mariana Velloso Lopes (XXX.085.587-XX); Patrick Jhullyan dos Santos Ribeiro Soares (XXX.110.997-XX); Thayna de Oliveira Moreira Rodrigues (XXX.821.637-XX); Vilmar Lopes Pinho (XXX.970.646-XX); Vivian Chagas Martins (XXX.842.087-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.